Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FATO DE ANIMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CRIANÇA ATACADA POR CÃO NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS DONOS DO ANIMAL. CONFIGURAÇÃO. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), razão se não se poder reconhecer cerceamento de defesa eventual fato de terem sido considerados suficientes os elementos carreados aos autos para julgamento da causa.
2. O art. 936 do Código Civil (“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”) consagra a responsabilidade por fato de animal, cuja configuração demanda tão somente a comprovação do dano e do nexo causal (responsabilidade objetiva), conquanto a possibilidade de elisão de tal responsabilidade na hipótese de restar evidenciada culpa exclusiva da vítima ou força maior, o que não ocorreu na hipótese.
3. Hipótese em que a prova é no sentido de o animal ter escapado da residência dos réus/apelantes, e, na sequência, o ataque à criança, que brincava com amigos no interior do condomínio.
4.Absolutamente insubsistente a alegação de caso fortuito (o animal rompeu o mosquetão da guia a qual se mantinha preso, o que não poderia ter sido previsto, vislumbrando assim a ocorrência de caso fortuito – ID55286017 - p.10). 4.1. Caso fortuito significa “o evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 10. ed. – São Paulo: Editora Método, 2020. p. 740.). 4.2. Evidentemente que rompimento de mosquetão da guia de animal não pode ser tido como tal. Ao contrário, a cautela recomenda o elementar cuidado de verificação dos petrechos usados para impedir consiga o animal se libertar dos mesmos.
5. Igualmente insubsistente a alegação de culpa in vigilando dos responsáveis pelo autor/apelado (ID55286017 – p.9). Conforme se extrai da filmagem do ataque do cachorro, a criança brincava de bicicleta com outras 5 (cinco) crianças no interior do condomínio privado no qual residem as partes, quando o animal de propriedade dos réus/apelantes, abruptamente, sai pelo portão da residência destes e lança a criança/vítima ao solo, iniciando a sequência de mordidas que a feriram nos braços, pernas e região genital. É possível ver ainda que o animal tenta atacar outra criança presente no local, a qual se protege atrás da sua bicicleta até a chegada de alguém que consegue afastar o cachorro (IDs 55285482, 55285485 e 55285886). 5.1. Ou seja, o ataque do animal, que escapou da residência dos réus/apelantes, não decorreu de qualquer conduta que se possa atribuir aos genitores do menor/vítima. Na verdade, se os pais tivessem estado presentes, também poderiam ter sido vítimas do cão dos réus/apelantes.
6. Nenhum reparo seja quanto ao reconhecimento (evidente a lesão a direitos da personalidade do autor), seja quanto ao módico valor definido como indenização pelos danos morais reconhecidos em sentença (R$ 8.000,00 – ID55286006 – p.4)
7. A pretensão do autor (danos materiais e danos morais) foi integralmente acolhida, nenhum reparo à definição de, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, caber aos réus/apelantes a integralidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 85, §2o do CPC). 7.1. Responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, sendo inviável redefini-los por eventual anuência a parcela da condenação (danos materiais)
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.